Tribunal: TJDFT
Processo: 0737005-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737005-77.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: HELENA DA COSTA FERREIRA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 41285807. Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 42083681) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR